Tribunal: TJES
Processo: 5009102-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009102-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIANCA DAS GRACAS VASCONCELOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE RESERVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores no âmbito de execução extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por terem origem salarial e estarem depositados em conta poupança; (ii) verificar se a conta poupança mantinha a finalidade de reserva de capital protegida pelo art. 833, X, do CPC, ou se houve desvirtuamento de sua natureza jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC protege valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, desde que mantida sua finalidade como reserva de capital destinada à subsistência do devedor e sua família.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade quando se verifica desvirtuamento da finalidade da conta poupança, caracterizado por movimentações financeiras típicas de conta corrente, como transferências, pagamentos e saques frequentes.

5.
No caso concreto, os extratos bancários demonstram que a agravante utiliza a conta poupança com habitualidade para movimentações financeiras rotineiras, inclusive via Pix, o que evidencia seu uso com finalidade distinta daquela protegida legalmente.

6.
Ainda que os valores tenham origem em salário, a jurisprudência consolidada entende que apenas a última remuneração percebida goza de proteção, e desde que não haja destinação diversa nem movimentações atípicas que desnaturem o caráter alimentar.

7.
A tentativa de blindagem patrimonial por meio de transferência imediata do salário à conta poupança, utilizada corriqueiramente como conta corrente, configura má-fé e justifica a manutenção da constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC à conta poupança é afastada quando comprovado seu uso com finalidade distinta da reserva de capital, como movimentações típicas de conta corrente.

2. O simples fato de o valor ter origem em salário não impede sua penhora se houver perda da natureza alimentar em razão da transferência para aplicação financeira com movimentação rotineira.

3. A mitigação da impenhorabilidade é admissível nos casos em que a conta poupança serve para ocultação patrimonial ou para fraudar credores, ainda que o montante bloqueado seja inferior a 40 salários-mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X; art. 805; art. 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.330.567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 19.12.2014; STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014, DJe 29.08.2014; TJDFT, AGI 07172.52-37.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 27.07.2022; TJSP, AI 2013099-66.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 10.07.2024; TJDFT, AGI 07138.70-65.2024.8.07.0000, Relª Desª Ana Cantarino, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BIANCA DAS GRA
Ç
AS VASCONCELOS
em face da r. decisão, por cópia às fls. 38/42 do evento 8989941, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Pancas que acolheu apenas parcialmente o pedido de liberação dos valores bloqueados nos autos da execução extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA
.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8989772, a agravante aduz, em síntese, que: I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal; II) “
o
saldo bloqueado na conta bancária da Agravante tem como única origem os proventos de sua parca remuneração, visto que os extratos bancários da conta corrente e poupança, comprovam que o valor bloqueado na poupança – R$ 1.705,73 (um m
i
l, setecentos e cinco reais e setenta e três centavos) – é proveniente do salário depositado em 02/02/2024, pelo seu empregador, a Associação Pestalozzi de Pancas, bem como o contracheque comprova o valor do salário em questão
” (fl. 06); III) “
Os documentos comprovam que a Agravante recebeu seu salário da Associação Pestalozzi de Pancas em sua conta corrente e o transferiu para sua conta poupança e sofreu o bloqueio. Portanto, a origem do valor, independente se a conta é poupança ou corrente – ressalta-se que a alegação de impenhorabilidade não foi nesse sentido – é do seu salário
” (fl. 06); IV) “
E mais, conforme boletos (doc. 04), a Executada Drogaria Pancas Ltda. possui vários débitos que são custeados também pela Agravante e os outros Executados (+2), sendo que o valor deles mensal ultrapassam os R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual está sendo rateados entre eles
” (fl. 07); V) “
considerando que a sua remuneração, oriunda do trabalho pessoal, de maneira geral, destina-se ao seu sustento e o de sua família. Trata-se, por isso, de verba de natureza alimentar, portanto, impenhoráveis
” (fl. 07); VI) “
Por fim, é importante destacar que a execução em questão não possui caráter alimentar, sendo que a jurisprudência só tem autorizado penhora de proventos de aposentadoria quando a execução trata de débito de caráter alimentar, o que não é o caso
” (fl. 07).

Neste caso, entendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante, na medida em que a penhora por meio do sistema Sisbajud não afronta a regra do artigo 833, inciso X, do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

A regra do artigo 833, inciso X, do CPC visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade, sendo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos de embargos de divergência e de recurso especial, fixou a tese de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos não é limitada às aplicações em poupança, e sim é extensível às demais inversões financeiras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2
. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)

Ocorre que, o desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENSÃO. LIBERAÇÃO. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X. 2. Comprovada a penhora de valores referentes à pensão paga pelo INSS, deve haver a liberação da quantia em favor da agravada.
3. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJDF; AGI 07172.52-37.2022.8.07.0000; Ac. 160.1357; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 27/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência. Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário.
É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades.
(TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022)

No caso concreto, considero que os extratos bancários acostados no evento 8989777 elucidam que a conta poupança da agravante era utilizada como espécie de conta corrente, como por exemplo, para movimentações via Pix. Portanto, é válido o bloqueio realizado pelo juízo de origem. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. SALDO REMANESCENTE DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1.
Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital.
2. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor patrimônio disponível. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07138.70-65.2024.8.07.0000; 189.0876; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 11/07/2024; Publ. PJe 26/07/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de valores em conta poupança.
Alegação de que o bloqueio de quantia inferior a 40 salários mínimos é indevido. Descabimento. Bloqueio efetuado em conta denominada poupança, mas com intensa movimentação. Fato que descaracteriza a natureza de poupança. Evidente desvirtuamento.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Não comprovação de que a penhora tenha recaído sobre valores destinados à reserva de emergência para provimento da subsistência da devedora e de sua família, objetivo principal da regra disposta no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Inteligência do art. 854, § 3º, do mesmo diploma legal. Decisão que indeferiu o desbloqueio mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2013099-66.2024.8.26.0000; Ac. 18092597; Jundiaí; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano; Julg. 10/07/2024; DJESP 17/07/2024; Pág. 1591)

Embora os documentos comprovem que o depósito foi realizado em conta poupança tão logo a agravante recebeu seu salário e em montante próximo ao que aufere como professora municipal (R$ 1.500,00), sendo essa prática corriqueira adotada pela parte, me parece que o ato visava justamente que a agravante se esquivasse de eventual penhora, motivo pelo qual evidencia-se prudente manter o bloqueio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.